Tribunal: TJDFT
Processo: 0744465-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM MÓVEL. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO. ENCARGO. EFETIVIDADE DA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO DO TERMO. ENCARGO NÃO ASSUMIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE E TITULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO PROVIDO.
1. Fiel depositário é a atribuição conferida a pessoa determinada para guardar um bem durante o processo, e sua nomeação, no ambiente de execução, ocorre no momento ou de forma contemporânea à lavratura do termo de penhora, conforme se infere do artigo 838, inciso IV, do estatuto processual, donde deflui que, conquanto aperfeiçoado o ato constritivo, não tendo o executado sido nomeado depositário do veículo alcançado pela medida expropriatória, por não haver firmado o termo correlato, não subscrevendo o auto de penhora, inviável se reconhecê-lo como fiel depositário e sujeitá-lo, se não apresentado o automotor, às penas correlatas, não se legitimando, ademais, a remessa de peças ao Ministério Público com base numa inexistência infidelidade na realização do encargo.
2. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).
3. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não cumprimento da determinação de apresentação de veículo de titularidade do executado e que restara penhorado nos autos, por si só, e diante da alegação de ausência de posse sobre o bem, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se o excutido atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo da execução no curso processual.
4. Ainda que descumprida a determinação de apresentação do veículo de titularidade do executado e que restara penhorado no bojo do executivo, não sobressaindo que o descumprimento fora imotivado e que, sobretudo, não havia legítima e eficazmente assumido a posição de depositário, tendo ele, ademais, indicado a localização do automóvel, sua conduta não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, tornando inviável que seja reputado como litigante de má-fé e apenado sob essa conformação, não encerrando o havido, ademais, justa causa a ensejar a remessa de peças ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal, pois sequer ilícito processual houvera.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.